Tribunal: STF
Processo: ARE 1547942
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR OMISSÃO. DANO MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO Á DECISÃO SURPRESA REJEITADA. QUEDA DE MURO EM PROPRIEDADE PARTICULAR. ÓBITO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADA PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Reparação de Danos proposta por Jeová José da Silva em face do Município de Vitória de Santo Antão e do Estado de Pernambuco para a obtenção de tutela jurisdicional que repare supostos danos morais e materiais em decorrência da morte de seu filho, que teria sido vítima de omissão na fiscalização da construção de um muro em propriedade particular.



    Preliminar. O apelante se insurge contra a suposta violação ao art. 10 do CPC, que prevê a observância ao princípio da vedação à decisão surpresa. Há de se registrar, de proêmio, o princípio iura novit curia, segundo o qual “o tribunal conhece a lei”, o que se leva à interpretação de que as partes não precisam pleitear ou provar a lei que se aplica ao seu caso, salvo as exceções dispostas em lei, bem como, o magistrado não está adstrito à fundamentação jurídica invocada pela parte interessada, podendo extrair seu convencimento de outras questões de direito, ainda que não aduzidas pelas partes, não importando em violação ao contraditório, nem produzindo, por isso, decisão surpresa. A fundamentação adotada pelo demandante em seu pleito indenizatório, é a obrigação de a Administração Pública Municipal “fiscalizar as obras, construções e edificações dentro da zona urbana”.



    Diante disso, o magistrado se valeu da legislação local, mais precisamente do Código de Obras do Município para verificar se havia, realmente, obrigação de a edilidade fiscalizar a obra que resultou no óbito do menor, concluindo pela inexistência de ato ilícito, o que desnatura o pretenso direito à indenização por parte do autor. Nesse contexto, o magistrado prolatou a sentença conforme o direito, a partir da legislação pertinente, agindo conforme o cumprimento de sua função, não se podendo confundir a prestação jurisdicional oferecida com as a tutela jurisdicional pretendida. Preliminar rejeitada.



    Mérito. O caso deve ser analisado sob a ótica da responsabilidade objetiva do Ente Público em caso de omissão. Sobre o tema, estabelece o art. 37, § 6º, da CF, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.



    Neste sentido, trata-se, com efeito, da aplicação da teoria do risco administrativo que impõe a responsabilidade objetiva aos atos comissivos perpetrados pela Administração Pública direta e também indireta se prestadora de serviços públicos, bem ainda pelos particulares igualmente prestadores de serviço público. (RE 841526, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).



    Não há dúvidas acerca da aplicação da responsabilidade civil estatal objetiva tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas. E para que se configure a referida responsabilidade do ente público hão de estar presentes os seguintes requisitos: a) dano; b) conduta administrativa e; c) o nexo de causalidade entre o dano e a ação administrativa.



    O apelante alega que a negligência dos réus na fiscalização, por parte da edilidade e na prestação do serviço por parte do Estado, foram fatores determinantes para o surgimento do dano moral decorrente do desmoronamento de um muro em terreno particular que levou ao óbito do seu filho. Todavia, ao compulsar detidamente os fatos alegados e as provas carreadas aos autos, constata-se a não configuração da suposta conduta omissiva da parte apelada a ensejar o dano moral alegado.



    Nesse contexto, não se desincumbiu o demandante de demonstrar os fatos constitutivos do direito, na forma do artigo 373, I, do CPC/2015, não havendo como aferir, pelo arcabouço probatório, a existência de responsabilidade para os Entes Públicos quanto à reparação do dano alegado.



    In casu, conforme bem posto na sentença vergastada, segundo testemunhas, o muro que desabou atingindo o filho do demandante fora construído dentro de terreno particular que separava um lote das demais casas do loteamento. Nesse contexto, no tocante à fiscalização da construção do referido muro, não cabia à edilidade tal obrigação, tendo em vista que o dever municipal se limita à fiscalização das obras, concedendo os alvarás pertinentes. Ocorre que a construção de muros não necessita da autorização do poder público local, nos termos do art. 9º do Código de Obras do Município de Vitória de Santo Antão.



    Assim, a fiscalização da construção do muro estava fora da responsabilidade da edilidade. Ficou claro da instrução processual que não foi possível identificar, os proprietários do imóvel em que houve o acidente, mas o IP acostado pelo Estado esclareceu que o lote está registrado no Cartório de Imóveis no nome da Solo Forte Comércio Imobiliário Ltda. (id. 16648736) e supostamente foi vendido para José Marcos Carneiro, que não registrou a compra em cartório e teria repassado para Erivam Lima da Conceição, que também não regularizou o imóvel junto ao cartório. Entretanto, não houve esclarecimento de endereços, tampouco confirmado documentalmente o fato.



    Também restou clara a falha da persecução penal do Estado, bem como a desídia do município que ao ser indagado detalhes sobre em nome de quem está o lote junto à Prefeitura, mas tais fatos não são suficientes para autorizar a responsabilização dos demandados pela morte do filho do requerente, pois o responsável é o proprietário do imóvel que foi identificado.



    Conforme exposto na decisão id. 18790989 o ponto controvertido da lide era verificar se o Município demandado poderia ser responsabilizado pela queda de um muro da qual decorreu a morte do filho do demandante e, que, possivelmente, não teve sua construção fiscalizada, bem como o Estado por não ter dado curso ao processo investigatório do fato, entretanto, restou demonstrado que não cabia ao Município tal fiscalização e que o Estado realizou as investigações pertinentes, identificando os proprietários do imóvel, inclusive em nome de quem está registrado junto ao cartório imobiliário.



    Dessa forma, no que concerne aos pleitos indenizatórios, a manutenção da sentença é medida que se impõe.



    Apelo não provido.



    Decisão Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente